Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705515-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DALBA MARIA ESMERALDO MOURAO BENTO, FRANCISCO CORDEIRO RAMOS, MANOEL LUIZ FILHO, MARIA GENI DE JESUS, MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora